Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, em face da decisão interlocutória proferida (ID. 14192769) nos autos do processo n.o 0701328-51.2020.8.07.0001, que concedeu tutela antecipada a EMANUEL DIEGO CANTUÁRIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para imediatamente, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, reintegrarem os Requerentes no plano de que gozava até então, para que surta seus efeitos desde a data de internação da 2a Requerente, ou seja, 14/01/2020, como permanência do valor das prestações mensais e usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinha utilizando, além da cobertura imediata dos procedimentos que a 2a Requerente foi submetida, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Pela decisão de ID. 14310101, indeferi a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões no ID. 14967872. A diligente secretaria desta 3a Turma Cível suscitou dúvida em relação à possível inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo do recurso ID. 15015295. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, resta, por evidente, a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto superadas com a prolação da sentença, que, oportunamente, poderá ser revista em maior extensão pela instância revisora. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.